Tribunal: STF
Processo: ARE 1124735
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Esta Corte já assentou que não há violação da cláusula constitucional que veda o fracionamento de precatório à individualização dos créditos pertencentes a titulares diversos, como no caso do autos, não se vislumbrando afronta à Constituição quando existirem credores distintos.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.